Tribunal: TCU
Processo: 026.976/2018-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 18648/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso I; 16, inciso II; 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso I; 143, incisos I, alínea "a", e V, alínea "c"; 176, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno, em: a) declarar a nulidade do Acórdão 10543/2020-TCU-Segunda Câmara (peça 43), visto que não guarda correlação com o objeto tratado nos autos; b) julgar regulares com ressalva as contas a seguir relacionadas, e dar quitação aos responsáveis, de acordo com os pareceres emitidos nas peças 39 a 42; e c) comunicar ao FNDE e ao responsável o teor da presente deliberação, informando que o seu conteúdo está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa. 1. Processo TC- Processo 026.976/2018-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Carlos Luiz Martins Marques (XXX.271.604-XX); Prefeitura Municipal de Maravilha - AL (12.251.286/0001-67). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Maravilha - AL. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.